Tribunal: STF
Processo: ARE 1570547
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto por JEAN HENRIQUE DA SILVA (Doc. 327). 



    Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que “à luz do Código de Processo Civil de 2015, que já estava em vigor no ano de 2017, deve ser observada a regra do art. 1.003, § 4º, do Código de Processo Civil, a qual prevê que a aferição da tempestividade de recurso remetido pelos correios leva em conta a data da postagem” (Doc. 330, fl. 1). 



    Segundo diz, “a redação do art. 2º, da Lei Federal nº 9.800/99 não mais se encontra em vigor, sendo revogada em 2022, de modo que a própria Lei Federal nº 9.800/1999 possui novo dispositivo que vai ao encontro do que sustentado pela Defesa, destacando a tempestividade nos casos em que há o encaminhamento por meio do protocolo integral judicial nacional, à época esse encaminhamento se dava via correios”(Doc. 330, fl. 2). 



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para que ”sejam sanadas as omissões consistentes na inobservância da redação do art. 1.003, § 4º, do CPC c/c o art. 3º do CPP, acrescido à revogação do art. 2º, da Lei Federal nº 9.800/1999 e, ainda, na ausência de concessão da ordem de habeas corpus de ofício em razão da concretização da extinção da punibilidade em relação ao crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 107, IV (1ª figura) c/c o art. 109, IV e art. 114, todos do Código Penal c/c o art. 61 do Código de Processo Penal, com a consequente readequação do regime” (Doc. 330, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    O que se verifica no caso é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Destaco, por fim, que, embora o reconhecimento da prescrição seja possível a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal, a ausência de elementos que comprovem sua ocorrência impede o acolhimento do pedido de extinção da punibilidade. A questão pode ser analisada pelo Juízo da execução, que dispõe das informações necessárias, como o início ou continuidade do cumprimento da pena e eventual reincidência, para verificar com precisão a existência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.



    Nesse sentido, julgados deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:  



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INSUSCETIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLI E LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.138.091-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27/3/2019) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] III – Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública (CPP, art. 61), que poderá ser arguida a tempo e reconhecida em qualquer instância ou Tribunal, de ofício inclusive (CPP, art. 654, § 2º). IV – Impossibilidade de declarar a extinção da punibilidade do recorrente, porque os autos não estão instruídos com elementos seguros quanto aos marcos interruptivos do lapso prescricional, podendo o pleito ser formalizado no Juízo da Vara de Execução Criminal. V - Embargos de declaração rejeitados. (AI 600.500-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09/12/2013)  



 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO os Embargos de Declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente